Tribunal: TCU
Processo: 016.283/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5102/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.283/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Franklin Sousa do Carmo (XXX.800.893-XX); Gabriel Costa Filho (XXX.663.263-XX); Gabriel Nonato Pereira (XXX.293.241-XX); Gilson Luiz Constantino (XXX.948.050-XX); Jose Fernando do Amaral Junior (XXX.114.358-XX); Jose Joao de Miranda (XXX.640.406-XX); Jose Praxedes Junior (XXX.777.563-XX); Maria Jose Correia Matias de Menezes (XXX.154.984-XX); Mary Lourdes Sousa de Araujo (XXX.200.001-XX); Raimundo Valdoilson Machado Feitoza (XXX.248.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.